Tribunal: TJES
Processo: 5022133-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022133-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022133-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ADIAMENTO DO JÚRI POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 17/06/2020, pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal. A defesa requer o relaxamento da prisão sob a alegação de excesso de prazo, sustentando que o paciente aguarda julgamento há mais de cinco anos e que a Sessão do Júri, agendada para 15/12/2025, foi redesignada para 21/05/2026, sem que a defesa tenha dado causa ao adiamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente. Para tanto, analisa-se: (i) se o lapso temporal da prisão preventiva viola o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa que envolve 08 (oito) réus; e (ii) se o adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri decorreu de desídia do Poder Judiciário ou de motivo de força maior alheio à vontade do Estado-Juiz.

III. Razões de decidir

3. A aferição do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisada à luz do Princípio da Razoabilidade. No caso, a instrução foi encerrada e a decisão de pronúncia prolatada, atraindo a incidência da Súmula 21 do STJ, segundo a qual fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução após a pronúncia.

4. O adiamento da Sessão do Júri de 15/12/2025 para 21/05/2026 encontra-se plenamente justificado por fatos supervenientes e de força maior, consubstanciados na internação em UTI do advogado de um dos corréus e na renúncia de mandato do patrono de outro acusado às vésperas do ato. A manutenção da sessão unificada é medida necessária para evitar decisões contraditórias, dada a continência (art. 77, I, CPP). 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos delitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17608898.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17666099.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17805797, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022133-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta que o Paciente se encontra encarcerado há mais de 05 (cinco) anos e 05 (meses), aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri.

Informa que a Sessão de Julgamento designada para o dia 15/12/2025 foi cancelada/redesignada, sem que a Defesa ou o Paciente tivessem dado causa a tal adiamento.

Ressalta condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, pleiteando a expedição imediata de alvará de soltura.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das informações prestadas, entendo que a ordem deve ser DENEGADA, pelos fundamentos que passo a expor.

1. Da Inexistência de Desídia Judicial e Aplicação do Princípio da Razoabilidade

É cediço que os prazos processuais não são peremptórios e fatais, devendo a aferição de eventual excesso ser realizada à luz do Princípio da Razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Não se trata de uma simples operação aritmética, mas de uma análise ponderada sobre a complexidade da causa e a conduta das partes e do Judiciário.

No caso em tela, estamos diante de uma Ação Penal de elevada complexidade (Processo nº 0006689-19.2020.8.08.0048), que apura crimes de extrema gravidade — Homicídio Qualificado e Associação Criminosa — figurando no polo passivo 08 (oito) réus, cada um com defesas técnicas distintas. Tal circunstância, por si só, justifica uma tramitação mais dilatada do que a de processos com réu único.

A autoridade coatora informou que a instrução seguiu seu curso regular, com a realização de diversas audiências e a prolação de sentença de pronúncia, o que atrai a incidência da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
.

2. Da Justificativa para o Adiamento da Sessão do Júri (Força Maior)

O ponto nevrálgico da impetração reside no cancelamento da Sessão do Júri agendada para 15/12/2025. Contudo, as informações dos autos demonstram que tal adiamento não decorreu de inércia ou descaso do Poder Judiciário.

A Magistrada de piso fundamentou a redesignação em dois fatos supervenientes e de força maior:

O advogado do corréu Brendo Nascimento Corrêa apresentou atestado médico informando internação em UTI, impossibilitando seu comparecimento;

O corréu Rodrigo Soares Ferreira revogou os poderes de seus advogados pouco antes do julgamento, necessitando da nomeação da Defensoria Pública, que carecia de prazo hábil para estudo dos autos.

Diante desse cenário, agiu com acerto a autoridade coatora ao determinar a unificação do julgamento para 21 de maio de 2026. A cisão do julgamento, neste caso, poderia gerar decisões contraditórias, violando a regra da continência (art. 77, I, c/c art. 79 do CPP) e prejudicando a própria busca da verdade real.

Portanto, o prolongamento da custódia cautelar encontra-se plenamente justificado por intercorrências processuais legítimas e pela necessidade de garantir a higidez do julgamento plenário, não havendo que se falar em constrangimento ilegal imputável ao Estado.

3. Das Condições Pessoais e da Necessidade da Prisão

No que tange às alegações de que o Paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e bons antecedentes), é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que tais predicados, isoladamente, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A periculosidade concreta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela imputação de participação em grupo criminoso voltado à prática de homicídios (art. 288 do CP), demonstra a necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para acautelar o meio social.

Conclui-se, portanto, que a marcha processual segue dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e os incidentes ocorridos, não se verificando a alegada coação ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do
Habeas Corpus
, mas, no mérito, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.